Tribunal: TJMT
Processo: 1018439-25.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018439-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE GOMES CARDOSO - CPF: 275.402.781-53 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE TRÊS HOMICÍDIOS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DOIS DELES – FALTA DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS (SUBJETIVO E
OBJETIVO) –
PRECEDENTES STJ
– AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

- Para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos: a) pluralidade de condutas; b) pluralidade de crimes da mesma espécie; c) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras correlatas (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); e, d) vínculo entre os crimes que indique unidade de desígnios, conforme a teoria objetivo-subjetiva ou mista adotada. No caso em questão, não foi constatado o liame temporal entre os homicídios, considerando que o intervalo de 65 dias entre o segundo e o terceiro homicídio é substancialmente superior ao limite de 30 dias estabelecido pela jurisprudência atual. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Gomes Cardoso
interpôs recurso de
Agravo em Execução
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
, que, no PEP nº. 0004306-33.2018.8.11.0023,
indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
entre o crime de homicídio, objeto da Ação Penal n.º 003348-18.2016.8.11.0023, e os homicídios relativos às Ações Penais n.º 0003346-48.2016.8.11.0023 e n.º 0003347-33.2016.8.11.0023 (Id. 224800152).

Em linhas gerais, a Defesa busca o
reconhecimento da continuidade delitiva
, argumentando que
os delitos são da mesma espécie e foram cometidos em sequência, no mesmo período e local
, razão pela qual o Agravante faria jus à aplicação da regra prevista no artigo 71,
caput
, do Código Penal. (Id. 224800161).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 224800163).

A decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais em sede de Juízo de Retratação (Id. 224800159).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 228431679):

“
Ementa
: Recurso de Agravo em Execução – Reconhecimento continuidade delitiva – - Feitos de nº 0003346-48.2016.8.11.0023, 0003347-33.2016.8.11.0023 e 0003348-18.2016.8.11.0023 - Impossibilidade - Segundo entendimento jurisprudencial para que se reconheça a continuidade delitiva entre crimes, utiliza-se como parâmetro o intervalo de tempo de 30 (trinta) dias - O crime apurado nos autos de nº 0003348- 18.2016.8.11.0023) foi praticado 65 (sessenta e cinco) dias após o crime anterior, ou seja, houve intervalo superior a 30 (trinta) dias, sendo assim, não é possível reconhecer a continuidade delitiva em relação a ele ante o não preenchimento do critério temporal – Motivações diversas entre o primeiro e o último crime - Inobservância dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva – Inaplicabilidade da continuidade delitiva em relação ao último delito –
Pelo desprovimento do Agravo
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo em execução interposto por
José Gomes Cardoso
, que cumpre pena privativa de liberdade de 41 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de três
Homicídios Qualificados,
tipificados no art. 121, § 2º, incisos I, II, e IV, do CP –
Ações Penais n°. 3346-48.2016.8.11.0023; 3347-33.2016.8.11.0023 e 003348-18.2016.8.11.0023, unificados no PEP 0004306-33.2018.8.11.0023.

De início, é importante mencionar que o Juízo
a quo
reconheceu em favor do agravante, a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, CP), com relação ao primeiro (Ação Penal n°. 3346-48.2016.8.11.0023) e o segundo homicídio (Ação Penal n°.
3347-33.2016.8.11.0023).

Entretanto, não satisfeito, o agravante pleiteou que lhe seja reconhecida a continuidade delitiva, também, com relação ao terceiro homicídio (Ação Penal n°. 003348-18.2016.8.11.0023), o que foi indeferido no Juízo
a quo
.

E é contra tal decisão que o agravante se insurge neste grau de jurisdição, almejando
o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71,
caput
, do CP
,
entre o terceiro homicídio e os demais, cuja continuidade delitiva (específica) já fora reconhecida.

Para tanto, s
ustenta que
“os crimes foram praticados em sequência, no mesmo tempo e espaço. Diante da situação fática e jurídica, o executado faz jus à ficção jurídica prevista no artigo 71, do Código Penal”
(
sic
do Id.

224800161).

Não obstante os argumentos trazidos,
razão não assiste
à defesa.

Em primeiro lugar, tratando-se de crimes de homicídio (ou seja, cometidos com violência à pessoa), se cogitaria da aplicação da continuidade delitiva prevista no parágrafo único, do art. 71, do CP (específica ou qualificada), e não daquela prevista no
caput
do indigitado artigo (comum ou simples).

De qualquer forma, ambas as modalidades de continuidade delitiva (comum ou específica) exigem para sua aplicação, que os crimes cometidos sejam da mesma espécie, que tenham sido praticados com condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, além de outras semelhanças, indicando que os subsequentes são continuação do primeiro.

Pois bem.

No caso em apreço, os crimes praticados pelo Agravante possuem a mesma natureza (crimes contra a vida) e modo de execução, porém
foram executados em intervalo temporal diversificado.

O primeiro foi cometido em
29.6.2016
e o segundo em
20.7.2016
, ambos na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, valendo-se do mesmo modo de agir com o uso da mesma arma de fogo, pelo mesmo motivo e mediante surpresa, sendo reconhecida a continuidade delitiva específica entre eles. No entanto, quanto ao terceiro crime de homicídio, apesar das semelhanças quanto ao
modus operandi
e motivos, foi cometido em
23.9.2016
, após 86 dias do primeiro homicídio e 65 dias após o segundo, períodos superiores a 30 dias, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva.
Portanto,
não preenchidos simultaneamente todos os requisitos objetivos exigíveis à aplicação da continuidade delitiva.

Seguindo o entendimento do STJ, a aplicação do disposto no artigo 71 do Código Penal deve ser analisada à luz da teoria mista ou objetivo-subjetiva. De acordo com essa teoria, a ficção jurídica do crime continuado se caracteriza quando são preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva, como mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito, quanto os de ordem subjetiva, representados pela unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos. Isso requer a demonstração de um entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências que indiquem que a ação posterior seja um desdobramento da anterior.

Nesse sentido:

“1. A jurisprudência desta Corte, "ao interpretar o conteúdo do art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos de natureza objetiva (pluralidade de ações; mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) e subjetiva (unidade de desígnios)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.949.385/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.).
Tais requisitos são cumulativos e a ausência de um ou mais deles inviabiliza a aplicação do referido instituto
, como na espécie.” (AgRg no AREsp n. 2.056.931/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Ainda, sobre a temática, colho deste e. Tribunal:

“Em crimes da mesma espécie, com
modus operandi
parecido, mas sem identidade de local e unidade de desígnios,
com espaço de tempo acima de 30 dias
, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e
não a continuidade delitiva
.” (N.U 1003971-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Assim, aliado ao entendimento Jurisprudencial dominante, esclareço que
o preenchimento, apenas parcial, dos requisitos objetivos
capitulados no art. 71, do CP,
obsta o reconhecimento da continuidade delitiva
, quanto à Ação Penal
003348-18.2016.8.11.0023
.

Por estas razões, em
con
sonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto por
José Gomes Cardoso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024